Tribunal: STF
Processo: Rcl 44651
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ednner Garcia de Souza contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jales/SP, no Processo n. 1500666-45.2019.8.26.0297, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado às penas de um mês e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e trinta dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça) e da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), respectivamente.
    3. A Quarta Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jales/SP negou provimento à apelação da defesa, nos termos da seguinte ementa:
    “Apelação. Réu condenado reincidente. Regime semiaberto bem aplicado. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95). Negado provimento”.
    4. Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário defensivo, inadmitido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal da Quinquagésima Quinta Circunscrição Judiciária de São Paulo, que aplicou à espécie o Tema 800 da repercussão geral:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal, com fundamento no inciso III, alínea “a”, do artigo 102 da Constituição Federal.
    Inicialmente, consigno que a presente decisão se insere no juízo de admissibilidade do procedimento pretendido pelo apelante, portanto, incumbe verificar a existência dos requisitos necessários para remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
    No recurso extraordinário o apelante deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal possa examinar a admissão do recurso (art. 102,CF). 
    Portanto, compete ao apelante demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, demonstrar em sede de recurso que há repercussão geral sobre a matéria discutida nos autos. Entretanto, limitou-se a postular a reapreciação da matéria de fato e reexame de prova (súmula 279), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 
    No recurso extraordinário com agravo nº 872.028/SP, o Ministro Teori Zavascki, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833/RG), atribuiu os efeitos de ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95 ("Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995). 
    Portanto, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil, Isto posto, não admito o recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem”. 
    5. A defesa interpôs “agravo de instrumento, em recurso extraordinário”, conhecido como agravo interno pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jales/SP, que a ele negou seguimento em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte agravante – Hipótese que não justificava o recebimento do recurso, à míngua de afronta direta ao texto constitucional e repercussão geral – Recurso a que se nega provimento”. 
    6. Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação, nela alegando o reclamante que “interpôs Agravo Contra Decisão que Inadmitiu Recurso Extraordinário (ARE), com fundamento no art. 1.042, do Código de Processo Civil, recurso cuja competência para julgamento é do STF”.
    Sustenta que “a única providência cabível pela autoridade reclamada seria a remessa dos autos ao STF, nos termos do disposto no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil”.
    Argumenta que, “numa verdadeira aberração jurídica, o Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária de São Paulo julgou um ARE (Agravo em Recurso Extraordinário), para tanto tratando-o como mero Agravo Interno”.
    Conclui que “resta evidente que a autoridade reclamada usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, razão por que é cabível a presente reclamação, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 156 do Regimento Interno do STF e art. 988, I, do CPC”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se ao Excelentíssimo Ministro Relator a atribuição de efeito suspensivo à Reclamação, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil e art. 158 do RISTF, suspendendo o curso do processo de origem até julgamento final da presente reclamação. 
    Ao final, requer-se aos Doutos Ministros o conhecimento da presente Reclamação e o provimento para que: 
    a) Seja reconhecida a usurpação de competência do STF e, consequentemente, seja avocado o conhecimento do processo nº 1500666- 45.2019.8.26.0297, em trâmite do Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, para que o Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    8. Põe-se em foco na reclamação se, ao conhecer recurso extraordinário com agravo como agravo interno e a ele negar provimento com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Assentou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, sendo incabível a reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora